Tribunal: TJSP
Processo: 1053269-33.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e reparação por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação comprovada nos autos. Instada a se manifestar quanto à contestação e documentos apresentados pelo réu, a autora quedou-se silente. Não requerida realização de contraprova. Ausente impugnação específica antes de proferida a sentença. Insurgência tardia apenas com

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e reparação por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação comprovada nos autos. Instada a se manifestar quanto à contestação e documentos apresentados pelo réu, a autora quedou-se silente. Não requerida realização de contraprova. Ausente impugnação específica antes de proferida a sentença. Insurgência tardia apenas com a apelação. Desídia da autora. Improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.